Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712015-30.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CLEIDE MARIA KRAN MORENO RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrido para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pela recorrente no ID 72508683, requerendo o que entender de direito. Outrossim, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 72084240. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007